Tribunal: TJSP
Processo: 2007296-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Decisão que recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo. Inconformismo. Não observância dos requisitos legais previstos no art. 919, §1o e §5o, do NCPC. Excepcionalidade que depende da cumulação dos requisitos de tutela provisória e de se garantir suficientemente a execução. Ademais, a propositura de embargos não importa no

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Decisão que recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo. Inconformismo. Não observância dos requisitos legais previstos no art. 919, §1o e §5o, do NCPC. Excepcionalidade que depende da cumulação dos requisitos de tutela provisória e de se garantir suficientemente a execução. Ademais, a propositura de embargos não importa no automático reconhecimento do direito de quem devedor por teses que veio defender. Decisão mantida. Recurso não provido.